Tribunal: TJDFT
Processo: 0020385-59.2012.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE E PETRECHOS DE FALSIFICAÇÃO. PROVA. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE.

Materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado pela fraude e de petrechos de falsificação (art. 294 do Código Penal) comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, pela confissão de um dos acusados, admitindo o pagamento de conta de bar com cartão clonado, e pela apreensão de diversos cartões clonados e petrechos para falsificação.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de furto qualificado pela fraude para a de estelionato, quando não houve o consentimento da vítima, induzida a erro, na entrega do seu cartão bancário, que, na verdade, foi clonado e utilizado para pagamento de dívida sem o conhecimento dela.

Ausente fundamentação idônea para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime, reduzem-se as penas-base.

Apelações parcialmente providas para reduzir as penas.